Tribunal: TJMT
Processo: 0003973-20.2010.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003973-20.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), UNIVERSAL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - CNPJ: 08.533.368/0001-27 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO MEDRADO DOS SANTOS - CPF: 353.573.391-04 (APELADO), RENILCE GONCALVES LEITE - CPF: 016.479.969-96 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – PRAZO TRIENAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 206, §3º, VIII, CC – CONDENAÇÃO DO AUTOR NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍCIO DA CAUSALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É de 03 (três) anos o prazo prescricional para a execução de dívida oriunda de título de crédito, nos termos do artigo 206, §3º, VIII, do CC.

É incabível a condenação do exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que acolheu a exceção de pré-executividade formulada nos autos da Ação de Execução, ajuizada em face da empresa
Universal Componentes Hidráulicos Ltda. e outros.
Com isso, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento nos artigos 924, V, e 487, II, ambos do Código de Processo Civil. Por conseguinte, condenou o banco exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O banco sustenta, em breve resumo, a inocorrência da prescrição intercorrente, porquanto não houve inércia na condução do processo, que lhe possa ser atribuída, uma vez que sempre atendeu as determinações e intimações judiciais para dar andamento ao feito, a fim de promover a citação do requerido.

Diz que o art. 921, III, do CPC, determina a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e que o cômputo do prazo prescricional somente se inicia após fim da suspensão ânua, desde que haja inércia do credor, p que não teria ocorrido, porque empreendeu todos os esforços para a localização dos devedores.

Sustenta a inaplicabilidade da tese consolidado no Recurso Repetitivo sob nº 1.340.553 ou no IAC nº 1.604.412/SC, porque trata de execução fiscal, cujo regramento é tratado por lei específica.

Diz que a citação por edital constitui causa interruptiva da prescrição e que ele não foi intimado pessoalmente para se pronunciar sobre a prescrição, tampouco para dar andamento ao feito.

Tece considerações acerca do princípio da não-surpresa.

Por fim, insurge-se contra a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

As contrarrazões vieram ao id. 142152738.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa Ação de Execução fundada no Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 40/01561-0, para concessão do crédito no valor de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil reais), com vencimento em 01/12/2011.

Como cediço, é de 03 (três) anos o prazo prescricional para a execução de dívida oriunda de título de crédito, nos termos do artigo 206, §3º, VIII, do CC:

Art. 206. Prescreve:

(...) 3
o
Em três anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;

Por sua vez, a rigor do que dispõe o artigo 240 do Código de Processo Civil, o ajuizamento da ação somente interrompe a prescrição, quando, e se, realizada a citação do réu. Vejamos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º
.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a prescrição da pretensão executória formulada.

Inicialmente, impende registrar que a parte exequente foi devidamente intimada para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição, consoante se infere do id. 142152726.

Pois bem.

Por meio da decisão de 142152650 - Pág. 81, no dia
06/07/2010
foi determinada a citação do requerido, inaugurando, assim, a persecução do crédito ajuizado, mediante a realização de várias diligências na tentativa de localização dos devedores, bem como de bens passíveis de penhora, as quais todas restaram inexitosas.

Conforme se verifica nos autos, entre a data do despacho inaugural e a derradeira diligência negativa da citação dos executados (id. 142152710) transcorreram mais de 11 (onze) anos, até que, em
06/09/2021
, o banco exequente pugnou pela citação editalícia (id. 142152713).

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória, conforme proclamada pela sentença recorrida.

Importante registar que, na hipótese, não há que se falar em inércia do Judiciário, porquanto, compulsando os autos, constata-se que todas as vezes em que foram requeridas de diligências, no sentido de localizar o devedor, estas foram prontamente analisadas e cumpridas.

Logo, inaplicável a Súmula 106 do STJ, segundo a qual, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Analisando matéria semelhante, esta Câmara assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINARES - APELANTE SEM REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - REVELIA NOS EMBARGOS - REJEIÇÃO - MÉRITO - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - DEMORA NA CITAÇÃO - DESÍDIA DO AUTOR - RECURSO NÃO PROVIDO. A falta de procuração não gera a nulidade dos atos praticados pelo advogado, exceto se a parte, apesar de intimada, não regulariza sua representação processual. A ausência de impugnação dos embargos do devedor não implica revelia (AgRg no AREsp 578.740/MS). A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da demanda, se de acordo com os §§ 2º e 3º do art. 219 do CPC.
A demora na citação do devedor por fatos atribuídos ao credor, segundo as instâncias ordinárias, e não ao mecanismo do Poder Judiciário, gera a prescrição
.
(AgRg no AREsp 477.258/DF). (Ap 138392/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 22/12/2014)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A prescrição é interrompida desde que haja citação válida.
(N.U 0009845-38.2009.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018)

Todavia, merece reparos a sentença no tocante à condenação do banco ao pagamento das verbas de sucumbência, isto porque, em respeito ao Princípio da Causalidade, o ônus sucumbencial deve recair sobre o devedor, que deu causa ao feito constritivo, ainda que a prescrição intercorrente tenha sido reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DA PARTE EXEQUENTE. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo executivo, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis, não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.084.606/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil. 2.
A jurisprudência desta Corte entende que, em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp 1793007/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL (CPC/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA NA ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 1670425/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO EXTINTO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do feito por ocorrência da prescrição intercorrente, em virtude de ausência de localização de bens, não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. Precedentes. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1777107/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 31/08/2021)

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para exonerar o exequente do pagamento das verbas sucumbenciais, mantendo inalterada a sentença nos demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022